Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MULTIRREINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em razão do valor do bem; (ii) estabelecer se a embriaguez e o uso de substâncias controladas autorizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 28, § 2o, do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica quando ausente a cumulatividade dos requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do STF, especialmente a inexpressividade da lesão jurídica, a mínima ofensividade da conduta e a ausência de reprovabilidade, sendo inaplicável no caso concreto em razão do valor da res furtiva superar 10% do salário-mínimo vigente à época e da multirreincidência do réu.

4. A embriaguez voluntária ou culposa, ainda que associada ao uso de remédios controlados, não autoriza a redução da pena nos termos do art. 28, § 2o, do Código Penal, pois não configura caso fortuito ou força maior, conforme orientação da jurisprudência nacional baseada na teoria da actio libera in causa.

5. A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência é incabível na presença de multirreincidência, sendo legítima a compensação parcial com aumento proporcional da pena em 1/12, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II e § 2o; 33, § 2o, “b”; 44; 77; 155, caput. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (conv.), 6a Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão 1938693, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935090, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.10.2024.